Tribunal: TJDFT
Processo: 0710114-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710114-62.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: GENAIR MIGUEL DE FREITAS, GENECI PEREIRA AMOR, GENI ELZA DA CUNHA CARVALHO, GENI JOSÉ DE CARVALHO, GENI MARTINS DA SILVA, GENIVALDO JOSÉ GOMES, GENY DAS DORES FEITOSA, GENY PEREIRA PASSOS, GEORGETE VILELA RIOS, GERACINA SOUZA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO GENAIR MIGUEL DE FREITAS e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, que foi prequestionada e que deve ser afastado o óbice dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ, 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Alegam, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 283 da Súmula do STF, por entenderem que os fundamentos do acórdão combatido foram infirmados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026